Tribunal: TJSP
Processo: 1058953-82.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058953-82.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARMEN CRISTINA DE ALMEIDA PAIXÃO, é embargado MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058953-82.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 29.602
2
VOTO No: 29.602
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1058953-82.2017.8.26.0053/50001
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: CARMEM CRISTINA DE ALMEIDA PAIXÃO
EMBARGADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade
e/ou contradição. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas págs.
15/17, com denúncia de obscuridade, porquanto não ficou claro como será dividido o percentual
de honorários entre os patronos, haja vista tratar de três partes, sendo 02 réus (sic).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho
Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo
Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo Provimento CSM No
2552/2020, de 02 de abril de 2020 que estabelece sistema especial de trabalho no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia COVID/19-.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A dúvida
que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do embargante, mas
aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou indeterminação das proposições,
inibidoras da apreensão do sentido1.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058953-82.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 29.602
3
Isso realçado, não se entrevê a denunciada obscuridade, porquanto, como
constou, o julgamento foi claro ao acolher anteriores embargos para, além de restar afastada a
condenação dela a arcar com os ônus da sucumbência, se fixar a verba a ela devida, agora
arbitrada para cada uma das partes sucumbentes em 10% sobre o valor da causa, parâmetro
indicado na r. sentença (pág. 524) sem grifos no original, sendo despiciendo, à evidência,
digressão acerca do conceito da expressão parte sucumbente.

Assim se fixou, e, pontofinalizando, não se cuida de aritmética,
tampouco matemática ou Física, mas singela questão jurídica, afinal jamais haverá três partes,
mas apenas e tão só duas partes, a ativa e a passiva. Litisconsórcio, como é óbvio, é tema jurídico,
não aritmético, matemático ou físico.
Em suma, não há omissão, obscuridade e/ou contradição autorizantes do
embargos de declaração.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator